Tribunal: TJMT
Processo: 1028471-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028471-83.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA REGINA DA SILVA - CPF: 062.439.491-33 (EMBARGANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RAFAELA REGINA DA SILVA - CPF: 062.439.491-33 (EMBARGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, com fundamento na responsabilidade civil extracontratual, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao fixar o termo inicial dos juros moratórios com base na Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e fundamentou a fixação do termo inicial dos juros moratórios na responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

4. A jurisprudência consolidada do STJ autoriza a incidência de juros desde o evento danoso, inclusive nos casos de dano moral presumido decorrente de negativação indevida.
5. Os embargos não indicam vício previsto no art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

6. A via eleita não se presta à rediscussão de mérito, tampouco à reanálise dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão.

7. Conforme o art. 1.025 do CPC, a mera referência ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de vício na decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A rediscussão de mérito não é cabível por meio de embargos de declaração, sendo inadequado o manejo desse recurso com o objetivo de modificar o julgado. 3. A fixação do termo inicial dos juros moratórios, nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve observar a Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2378183/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1028471-83.2024.8.11.0002, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso da referida empresa e deu parcial provimento ao recurso interposto por
RAFAELA REGINA DA SILVA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral

proposta por

RAFAELA REGINA DA SILVA
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Nas razões apresentadas em ID. 327655381, a empresa Embargante alega a existência de contradição, vez que, em se tratando de dano mora, os juros moratórios deveriam incidir a partir da data do arbitramento judicial, e não do evento danoso, conforme teria sido fixado no julgado. Aduz que a aplicação automática da Súmula 54 do STJ carece de interpretação sistemática e finalística diante das particularidades do dano moral, que somente se torna quantificável no momento da decisão judicial.

A embargada apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo reconhecimento da inadequação da via eleita, porquanto ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, apontando que o Embargante objetiva rediscutir a matéria já decidida, com finalidade exclusivamente procrastinatória, razão pela qual requer a condenação da parte contrária na multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob o fundamento de que teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou. A parte autora afirma que iniciou o processo de cadastro na plataforma da instituição, mas não o concluiu, sendo reprovada pela baixa qualidade das imagens enviadas.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de ambas as partes: a ré pleiteando a reforma da condenação e a autora requerendo o reconhecimento do dano temporal e a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral; (iii) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iv) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.

5. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI.

6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ (dano moral
in re ipsa).

7. Inviável o reconhecimento de dano temporal como categoria autônoma de indenização, uma vez que o tempo despendido para a resolução administrativa da controvérsia já está contemplado nos danos morais fixados, sob pena de
bis in idem
.

8. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
MP no 2.200-2/2001, art. 10; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

O acórdão embargado, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios da data do evento danoso, fundamentou-se na responsabilidade civil extracontratual, hipótese típica de aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”.

Tal entendimento se encontra consolidado na jurisprudência dos tribunais, inclusive que envolvem indenização por dano moral presumido (
in re ipsa),
como se conheceu no caso dos autos, em virtude de negativação indevida decorrente de contratação não comprovada.

Vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ).
Agravo interno provido em parte. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2378183 SP 2023/0186225-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) Destaquei

A rigor, verifica-se que os embargos de declaração ora opostos
não se prestam a esclarecer
obscuridades
,
omissões
ou
contradições
no julgado, mas se destinam à
rediscussão da matéria
já decidida com base em ampla fundamentação jurídica e fática, providência que extrapola os limites da via eleita.

Resta evidente que o Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2o, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025